Tribunal: TJSP
Processo: 2272103-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272103-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA, são agravados TARCISIO DE
SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDREIA FERREIRA DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-26.2019.8.26.0000 -Voto no 30480
2
Agravo de Instrumento - no 2272103-26.2019.8.26.0000
Agravante/Exequente:
CONDOMÍNIO PENHA DE FRANÇA
Agravados/Executados:
TARCÍSIO
DE
SOUZA
LIMA
e
ANDREIA FERREIRA DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Deborah Lopes
Comarca da Capital 2a Vara Cível do Foro Regional de Penha de
França
Voto no 30480
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Penhora de valores inferiores a 40 salários
mínimos
constantes
em
conta
bancária
da
Executada.
Impossibilidade. Impenhorabilidade de tais valores. Precedentes
do C. STJ e desta Câmara de Dir. Privado. Manutenção da r.
decisão. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível do Foro Regional de Penha de França, Comarca da Capital (e-fls.
216/217
autos principais), nos autos da “ação de execução de título
extrajudicial” ajuizada por CONDOMÍNIO PENHA DE FRANÇA contra
TARCÍSIO DE SOUZA LIMA e ANDREIA FERREIRA DA SILVA, que deferiu o
pedido de desbloqueio dos valores penhorados junto às contas corrente e
poupança de titularidade dos Executados.
Inconformado, o Exequente interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/11), pretendendo, em síntese, a manutenção do
bloqueio dos valores depositados na conta poupança em questão.
Preenchidos
os
requisitos
legais,
o
recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (e-fl. 31).
Intimados,
apenas
a
Cogravada
apresentou contraminuta (e-fls. 34/37), pugnando, em síntese, pela
manutenção da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-26.2019.8.26.0000 -Voto no 30480
3
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que deferiu o desbloqueio dos valores
penhorados.
Pois
bem.
O
tema
relativo
à
impenhorabilidade é delicado, porque visa resguardar o mínimo vital
necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor em processos
judiciais. Trata-se, portanto, de norma de ordem pública, cogente e impeditiva
da atuação estatal constritiva sobre os bens legalmente declinados, não se
podendo afastar sua incidência nos casos concretos, sob pena de inversão dos
valores guias da execução.
Na hipótese dos autos, formulado pedido
de bloqueio de ativos financeiros do Executado (e-fls. 121/122
autos
principais) e deferida a medida (e-fl. 128 autos principais), foram bloqueados
R$ 18.668,44 em contas corrente e poupança pertencente à Coexecutada
Andreia (e-fl. 142 autos principais).
A Coexecutada, por sua vez, requereu o
desbloqueio dos valores salientando se tratar de quantia depositada em conta
poupança, além dos valores bloqueados em sua conta corrente serem
provenientes de verba salarial (e-fls. 145/158 autos principais), o que restou
deferido pelo Juízo “a quo”, dando lastro ao presente recurso.
Observe-se, pois, que a hipótese dos
autos versa sobre penhora de valores em montante inferior ao patamar legal
de 40 salários mínimos.
Nesse sentido, importa esclarecer que o
valor de até 40 salários mínimos deve ser considerado impenhorável seja em
conta poupança ou conta corrente. Trata-se de entendimento jurisprudencial
consolidado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA
VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X,
DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-26.2019.8.26.0000 -Voto no 30480
4
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no
AREsp 949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 22.MAR.2018, DJe
13.ABR.2018). (destacado).
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015. 1. É deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se à hipótese o
óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes: REsp 1.595.019/SE, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/5/2017; AgInt no REsp 1.604.259/SC,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2016. 2. Há
entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso especial do qual se
conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.” (REsp
1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
(destacado).
Além disso, trata-se de posicionamento
adotado por esta E. 28a Câm. de Direito Privado, conforme se observa nos
seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA
DE VALOR EM CONTAS BANCÁRIAS VIA BACENJUD
PEDIDO DE
DESBLOQUEIO
CABIMENTO
É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-
MOEDA, CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE
INVESTIMENTOS
PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ
DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (AI no. 2028664-80.2018.8.26.0000, rel. Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. 10.ABR.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-26.2019.8.26.0000 -Voto no 30480
5
“DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora efetivada em
conta poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos. É impenhorável
quantia de até quarenta salários mínimos em conta corrente, aplicada em caderneta
de poupança ou em fundo de investimentos. Precedentes desta E. Câmara e do C.
Superior Tribunal de Justiça. Determinação para desbloqueio do valor constrito
pertencente ao agravante. Recurso provido.” (AI n]. 2046157-70.2018.8.26.0000, rel.
Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 09.ABR.2018).
“Prestação de serviços educacionais. Ação de
cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda,
conta-corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade ativa do executado em pleitear o
desbloqueio do valor depositado em conta conjunta que correspondente à metade de
sua filha. Manutenção do bloqueio. Recurso parcialmente provido.” (AI no.
2226885-43.2017.8.26.0000, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 02.FEV.2018).
O recurso, portanto, não prospera.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Exequente, ficando
mantida a r. decisão de primeiro grau.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora